Tribunal: STF
Processo: AI 734048
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO DE OBRA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADO 454 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.